Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747273-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EDSON TAVARES DA SILVA contra a decisão ID origem 174949548, integrada pela decisão ID origem 176678731, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Anulatória de Arrematação Judicial n. 0741079-40.2023.8.07.0001, ajuizada em face de ERIC FURTADO FERREIRA BORGES e MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, ora agravados. Na decisão ID origem 174949548, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça ao autor, mas indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a sua manutenção na posse do imóvel descrito na inicial e a suspensão da ordem de imissão do arrematante na posse (petição ID 174782210). Confira-se: [...] Cuida-se de ação anulatória de arrematação judicial, movida por EDSON TAVARES DA SILVA em desfavor de ERIC FUTADO FERREIRA BORGES e MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SA. Relatam o autor, em síntese, serem proprietário do imóvel expropriado nos autos do cumprimento de sentença n. 0738304-91.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Sustentam a nulidade da arrematação, ao argumento de que o imóvel não está afetado a qualquer atividade empresária e que se trata de bem de família. Requerem, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da imissão na posse pelo arrematante. É o breve relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. A pretensão posta foi objeto de análise pela decisão de ID 153148161, nos autos do processo n. 0738304-91.2019.8.07.0001, a qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel arrematado. Na ocasião, o executado, ora autor, não impugnou a referida decisão, tendo a matéria sido objeto de preclusão. Inclusive, esta foi a conclusão adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (AGI 0716036-07.2023.8.07.0000). Sobre o assunto, não se desconhece que a impenhorabilidade do bem de família se encerra como matéria de ordem pública, de modo que pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo. No entanto, uma vez objeto de discussão e assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa a quem a suscita, tem-se operada a preclusão consumativa. [...] Admitir entendimento em contrário implicaria conferir efeitos revisionais à ação anulatória, que seria utilizada como forma de rediscussão de entendimento judicial pretérito, ainda que precluso. Ademais, traduziria inegável insegurança jurídica ao arrematante, cuja propriedade poderia ser questionada, a qualquer momento, pelo ex-proprietário, mesmo que houvesse decisão judicial prolatada em seu favor. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] A Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do autor, opôs Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento alegando, em síntese, que, [...] nos autos de no 0738304-91.2019.8.07.0001, EDSON TAVARES DA SILVA não é parte. Lá é executada a entidade AQUARELA TINTAS LTDA. As manifestações foram lá apresentadas pela pessoa jurídica, que é a parte executada. [...] Com efeito, EDSON TAVARES DA SILVA não apresentou defesa de seus interesses nos autos de no 0738304-91.2019.8.07.0001. A tese apresentada na inicial de ID 174009039, inclusive, malfere os interesses de AQUARELA TINTAS LTDA, na medida em que o autor alega que exercia a posse sobre o imóvel em nome próprio, não na qualidade de administrador da entidade AQUARELA TINTAS LTDA. Isso quer dizer que o autor alega que a AQUARELA TINTAS LTDA não exercia a posse do imóvel por meio do administrador EDSON, mas que EDSON era o possuidor em nome próprio. A posse do imóvel da AQUARELA TINTAS LTDA por EDSON, para fins residenciais, por mais de 28 anos, garante-lhe, inclusive, a usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da CF: [...] EDSON utiliza o imóvel como moradia por mais de 28 anos. O imóvel tem menos de 250 metros quadrados. EDSON não tem outros imóveis. Com efeito, requer a reconsideração do juízo para que sejam suspensos os atos constritivos sobre o imóvel até a decisão final acerca da posse pelo autor exercida. Caso o juízo não reconsidere a decisão, pelo saneamento da omissão no que toca ao art. 49-A do CC, e pelo esclarecimento acerca de o autor sofrer os efeitos de preclusão de processo do qual não era parte. (petição ID origem 176619671). O Juízo rejeitou os Embargos Declaratórios na decisão ID origem 176678731, proferida nos seguintes termos: [...] As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O simples fato de a parte executada na ação principal ser a AQUARELA TINTAS LTDA não afasta a circunstância de que já houve a rejeição da alegação de impenhorabilidade do imóvel arrematado. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. [...] Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Nas razões recursais ora em exame, o agravante afirma que exerce a posse do imóvel situado na Quadra 710/711 do Setor Comercial Residencial Norte, Bloco G (entrada 47), apartamento 104 (matrícula n. 24742, 2o Ofício de Registro de Imóveis), de propriedade de Aquarela Tintas ltda. – EPP, para fins residenciais. Noticia que a referida pessoa jurídica, da qual é sócio, figurou como executada nos autos do processo n. 0738304-91.2019.8.07.0001, movido por Mills Estruturas e Serviços de Engenhara S/A, tendo o imóvel sido arrematado por Eric Furtado Ferreira Borges. Sustenta que, por não ser parte no processo de Execução e por não alegar a mesma tese defendida pela Aquarela Tintas ltda. – EPP naqueles autos – qual seja, a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família –, não há que se falar em preclusão do debate sobre a anulabilidade da arrematação. Nesse sentido, o agravante aduz ter adquirido a propriedade do bem pelo instituto do usucapião especial urbano, consoante preconiza o art. 183 da Constituição Federal, pois nele reside há mais de 28 anos, tem uma área inferior a 250m2 e não possui outro imóvel. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de ser desapossado do bem, bem como o fato de ser idoso e hipossuficiente, além da dificuldade para encontrar um novo abrigo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios – impedindo-se a expedição da carta de arrematação – e a sua manutenção na posse do imóvel; e b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, nos termos da tutela de urgência requerida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à suspensão dos atos expropriatórios – impedindo-se a expedição da carta de arrematação – e a manutenção do agravante na posse do imóvel situado na Quadra 710/711 do Setor Comercial Residencial Norte, Bloco G (entrada 47), apartamento 104 (matrícula n. 24742, 2o Ofício de Registro de Imóveis). Para tanto, mister traçar um breve histórico da demanda. O Juízo da 23a Vara Cível de Brasília registrou a assinatura do auto de arrematação do imóvel na decisão ID 173980353, prolatada no dia 3/10/2023 nos autos do Cumprimento de Sentença n. 738304-91.2019.8.07.0001, movido por Mills Estruturas e Serviços de Engenhara S/A em face de Aquarela Tintas ltda. – EPP. Na ocasião, consignou que a arrematação havia se tornado perfeita, acabada e irretratável e determinou o aguardo do curso do prazo de 10 (dez) dias, na forma do no art. 903, § 2o, do CPC, a contar da publicação do pronunciamento. Na mesma data (3/10/2023), Edson Tavares da Silva ajuizou a Ação Anulatória em evidência, aparentemente com fundamento no art. 903, § 1o, inciso I, do CPC, alegando ser o bem impenhorável por caracterizar bem de família, pois nele reside há mais de 28 (vinte e oito) anos e não tem outro imóvel (petição inicial ID origem 174009039). Na decisão recorrida, contudo, o Juízo indeferiu a tutela de urgência em razão da preclusão do debate, pois “[...] foi objeto de análise pela decisão de ID 153148161, nos autos do processo n. 0738304-91.2019.8.07.0001, a qual rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel arrematado”, não tendo a Aquarela Tintas ltda. – EPP se insurgido por meio de recurso próprio e tempestivo. Confira-se, a propósito, a argumentação lançada na decisão ID 153148161: [...] No que tange à alegação de que se trata de bem de família, verifico que, nos autos, há indícios de que o sócio da executada não reside no imóvel penhorado. Eis que foram realizadas tentativas de intimação da executada no imóvel objeto da penhora, mas restou certificado pelo oficial de justiça que esse se encontrava desocupado, conforme certidão de ID 136124013. Ademais, o AR enviado retornou sem cumprimento com a informação de que a executada teria se mudado (ID 140606788). Destaco ainda que a parte exequente trouxe aos autos certidão de um imóvel localizado em Águas Claras, o qual se encontra em nome de Edson (ID 145233406), e que foi nesse mesmo local em que ele foi intimado da penhora, conforme ID 144409947. Ademais, verifico que, não obstante tenha sido oportunizada à parte executada a juntada de provas aos autos que comprovassem os argumentos lançados em sua impugnação, ela nada esclareceu sobre o local onde seu sócio recebeu a intimação, sobre o resultado do AR não cumprido e sobre a documentação de ID 145233406. [...] Ainda na decisão ora recorrida, o Juízo assinalou que a preclusão foi confirmada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0716036-07.2023.8.07.0000, interposto por Aquarela Tintas ltda. – EPP. Na hipótese, a Desembargadora Relatora não conheceu o recurso por ser inadmissível, em vista da preclusão da matéria e da ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto do pronunciamento recorrido (decisão ID 46363623), tendo o feito sido arquivado definitivamente em 31/5/2023. Pois bem. Sobre o tema, o art. 903 do CPC estabelece as seguintes regras: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. § 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem. (Grifou-se). Da leitura do dispositivo, verifica-se ser possível pleitear a invalidação do procedimento por meio de ação autônoma depois da expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega. Antes disso, a impugnação à arrematação deve ser formulada nos próprios autos, em até 10 (dez) dias do aperfeiçoamento da arrematação, que ocorre com a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade, sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. 2. Se a ação anulatória só tem cabimento após expedida a carta de arrematação, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser a data de expedição da carta. 3. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1655729 PR 2015/0142017-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/02/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/02/2018) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 903, §§ 1o AO 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO À ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO. PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento de embargos de terceiros à arrematação alegando invalidade, no prazo de dez dias previsto no § 2o do artigo 903, do CPC, mostra-se intempestivo, ante a previsão de 5 dias para tanto, nos termos do artigo 675, do mesmo diploma. Ademais, a pretensão de declaração de invalidade da arrematação, ainda que restrita as hipóteses do artigo 903 do CPC, mas veiculada por ação distribuída de forma apartada, e não nos próprios autos do processo de execução, caracteriza erro grosseiro a obstar o conhecimento do pedido, mormente se do equívoco procedimental decorre prejuízo às partes. 2. Conquanto o atual Código de Processo Civil tenha introduzido normas fundamentais voltadas a superação dos vícios processuais sanáveis, em favor da atividade jurisdicional norteada pela satisfação do direito invocado (art. 4o e 6o do CPC), não há como descurar-se do manejo da via adequada, no prazo legal, mormente se a referida lei processual passou a conferir igualmente primazia às arrematações aperfeiçoadas, em detrimento até de eventual invalidade, que pode ser resolvida em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07157388020218070001 DF 0715738-80.2021.8.07.0001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, como visto, o agravante ajuizou a Ação Anulatória no mesmo dia em que o Juízo de 1o Grau assinou o auto de arrematação. Entendo, portanto, que a via eleita foi inadequada, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Anote-se a prioridade na tramitação prioritária por ter o agravante mais de 60 (sessenta) anos (documento ID origem 174009040), consoante determina o art. 1.048, inciso I, do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator